Tribunal: CARF
Processo: 10970.720232/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720232/2017-11
ACÓRDÃO
2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERCAL - SERRARIA CARMELITANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2014
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda questão estranha
aos autos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O interesse de terceiros em participar do processo administrativo fiscal
surge em virtude da possibilidade de alcance do patrimônio em futura
execução fiscal. Esse interesse se configura no momento em que se efetua
o lançamento do crédito tributário e se verifica a ocorrência de situações
hábeis a gerar responsabilidade solidária. No processo administrativo de
exclusão do SIMPLES Nacional, os interesses discutidos dizem respeito
apenas à empresa excluída. A esfera patrimonial dos solidários não é
alcançada pela decisão adotada naqueles autos. Não há que se falar em
nulidade, uma vez que os devedores solidários foram cientificados no
processo de constituição de crédito, no qual puderam apresentar todas as
alegações necessárias ao exercício do seu direito de defesa.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Existindo nos autos elementos suficientes para demonstrar que as
empresas autuadas constituem uma organização empresarial única,
submetidas ao controle e decisão das mesmas pessoas físicas e
apresentando-se ao mercado como uma entidade indistinta, resta
caracterizada a configuração de um grupo econômico, nos termos do § 2o
do art. 2o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e art. 494 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009. Correta a atribuição de
responsabilidade solidária às empresas integrantes do grupo.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (e-fls.2/47) referente às contribuições previdenciárias
(patronal, RAT e terceiros) incidentes sobre os pagamentos realizados à segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 01/2013 a 01/2014; devidas em razão do enquadramento
irregular no SIMPLES NACIONAL.
É ver trecho da decisão de piso que bem explica a lavratura do Auto de Infração (e-
fls. 508/516):
3. O Relatório Fiscal menciona ainda que a empresa foi objeto de ação fiscal
anterior, realizada no ano de 2013, na qual se constatou a ocorrência de situações
que justificavam a exclusão do SIMPLES NACIONAL. Em decorrência disso, foi
lavrada representação fiscal para exclusão do SIMPLES NACIONAL em 18/12/2013
(processo administrativo no 10970.720448/2013-52). O Ato Declaratório
Executivo no 0044, de 27/01/2014 excluiu a empresa do SIMPLES Nacional com
efeitos a partir de 01/01/2010.
4. O contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório de Exclusão, razão pelo qual o processo administrativo
10970.720448/2013-52 foi arquivado. Como resultado da mesma fiscalização
anterior da qual se originou o Ato Declaratório de Exclusão, houve o lançamento
de ofício das contribuições previdenciárias patronais devidas até então (processo
administrativo
no
10970.720010/2014-55).
O
contribuinte
apresentou
impugnação ao lançamento, mas a DRJ Ribeirão Preto manteve o crédito
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
3
tributário lançado (Acórdão no 14-53.124 – 9a Turma da DRJ/POR). O contribuinte
recorreu ao CARF, mas o recurso ainda não foi analisado.
5. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização verificou que a empresa autuada não declara fatos geradores em GFIP
a partir de 02/2014. Verificou-se que boa parte dos trabalhadores da empresa
SERCAL Serraria Carmelitana Ltda. – EPP foi transferida em 01/2014 para a
empresa SERCAL Comercial Exportadora, CNPJ no 06.247.351/0001-08, o que
ocasionou um crescimento significativo da folha de pagamento dessa última
empresa a partir de então.
6. O quadro societário de ambas as empresas era composto por Arla Cristina de
Rezende, CPF no 058.152.436-55, e Glênio Pena Naves de Oliveira, CPF no
572.523.786-91.
7. O Objeto social da empresa SERCAL Serraria Carmelitana é “serraria com
desdobramento de madeira”. Já o objeto social da empresa SERCAL Comercial
Exportadora é “serraria com desdobramento de madeira e comercialização e
exportação de madeira”.
8. O endereço de ambas as empresas se localiza na Av. Principal, Bairro Distrito
Industrial, Monte Carmelo, Minas Gerais. A SERCAL Carmelitana fica no no 20 e a
SERCAL Comercial Exportadora fica no no 20-A.
9. As Notas Fiscais eletrônicas indicam que as mercadorias vendidas por ambas as
empresas são as mesmas.
10. Diante desses fatos, a fiscalização concluiu que as empresas têm apenas
aparência de unidades autônomas, mas, na realidade, há um liame inequívoco
entre as atividades por elas desempenhadas. Entendeu-se que houve a intenção
de concentrar o faturamento na empresa SERCAL Comercial Exportadora Ltda. e a
folha de pagamento na empresa SERCAL Serraria Carmelitana Ltda. – EPP. Por
essa razão, caracterizou-se a responsabilidade solidária de ambas as empresas,
nos termos do art. 124, I do Código Tributário Nacional - CTN e art. 30, IX da Lei no
8.212, de 1991.
11. Caracterizou-se ainda a dissolução irregular da pessoa jurídica, incluindo os
sócios no polo passivo da autuação.
12. Efetuou-se o lançamento das contribuições previdenciárias patronais e das
contribuições para outras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais declarada em GFIP. Os valores da
contribuição previdenciária recolhidos em DAS foram abatidos no cálculo das
contribuições lançadas.
O lançamento foi impugnado pelo sujeito passivo principal e responsáveis solidários
e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade
de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
4
Cientificado do acórdão, a contribuinte e os coobrigados apresentaram recurso
voluntário tempestivo em conjunto (e-fls. 544/561), repisando as alegações contidas em sua
impugnação, em breve síntese:
14.2. Afirmam que as duas empresas possuem em seu quadro social pessoas
distintas; endereços diferenciados; funcionários separados e devidamente
registrados em apartado; faturamento registrado contabilmente em livros
próprios e individualizados; notas fiscais específicas. A única coisa que liga uma a
outra é a proximidade de endereços, o que não é suficiente para concluir tratar-se
de um grupo econômico. O débito foi apurado a partir de uma presunção, o que
jamais poderia ocorrer. Neste sentido, a autuação ofendeu o princípio da
legalidade, bem como o quanto disposto no art. 112 do CTN.
14.3. Alegam que todos os encargos legais foram recolhidos nos termos das
alterações contratuais realizadas e do sistema tributário de opção da empresa – o
SIMPLES NACIONAL.
14.4. Aduzem que o uso de presunção na caracterização de grupos econômicos
resvala na aplicação da responsabilidade solidária, com fundamento no art. 124, I
do CTN. Sustenta que o interesse comum prescrito no mencionado dispositivo é o
interesse jurídico, que surge a partir do momento em que as pessoas estão
situadas no mesmo polo na relação jurídica que constitua o fato gerador. Como
não restaram caracterizados o interesse comum e a existência do grupo
econômico, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos devedores
solidários.
14.5. Argumentam que os endereços eram próximos, mas as empresas possuíam
atividades diferentes. A título de exemplo, afirma ser comum que diversas
construtoras possuam sede em um mesmo edifício, não sendo possível, a partir
desse fato, inferir a existência de um grupo econômico.
14.6. Afirmam ter havido ofensa ao devido processo legal, uma vez que as
empresas SERCAL Comercial Exportadora Ltda., bem como as pessoas físicas
Glênio e Arla, não foram citados no processo administrativo de exclusão do
SIMPLES NACIONAL. Assim, não podem agora ser responsabilizadas pelo crédito
tributário lavrado em decorrência dessa exclusão.
14.7. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF autoriza a realização de
procedimentos fiscais nas duas empresas, mas não a sua junção.
14.8. Por fim, requerem a exclusão dos responsáveis solidários do polo passivo; a
reconsideração do ato de exclusão do Simples Nacional; a redução da multa nos
termos da MP no 351, o refazimento dos autos, sendo as contribuições calculadas
com base na sistemática do SIMPLES NACIONAL e para que se permita a
apresentação de livros e da escrita contábil.

É o relatório.

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
5
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações atinentes à exclusão da empresa SERCAL Serraria
Carmelitana Ltda. – EPP do SIMPLES NACIONAL não merecem ser conhecidas.
A matéria é estranha à lide e discutida em processo autônomo
(10970.720448/2013-52). O processo é desvinculado do presente, vez que não se trata de
processo sequer apenso, decorrente ou conexo.
Inclusive, como se sabe, a jurisprudência deste Eg. Conselho consolidou-se no
sentido de que a discussão, em outro processo administrativo fiscal, acerca da exclusão do
SIMPLES, não tem efeito suspensivo, não obstacularizando o fisco de lançar o que devido, inclusive
evitando a decadência de eventuais créditos. É ver a Súmula CARF n. 77:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Não cabe a esta Turma, neste processo, se manifestar acerca das razões da exclusão
do SIMPLES, ou sobre a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos à exclusão – deve ser
feito em processo próprio – cabendo-lhe somente decidir acerca da procedência ou não dos autos
lavrados nesta ação fiscal.
O julgador administrativo deve promover o controle de legalidade relativo ao
julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites
estabelecidos pelo contencioso administrativo. Todas as alegações de defesa que extrapolarem a
lide não deverão ser conhecidas em sede de julgamento administrativo.
Não obstante, destaca-se que, com enfatizado pela decisão de piso, no caso dos
autos, não tendo foi apresentada Manifestação de Inconformidade nos autos do processo
administrativo n. 10970.720448/2013-52, ocorreu a preclusão da matéria e a decisão consolidou-
se na seara administrativa (exclusão do SIMPLES).
Pelo exposto, as alegações relativas à exclusão da empresa SERCAL Serraria
Carmelitana Ltda. – EPP do SIMPLES NACIONAL não devem ser conhecidas.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
6
2
PRELIMINARES E MÉRITO
Em análise aos autos, verifica-se que o recorrente repisa os mesmos argumentos e
documentos trazidos em sua impugnação.
Contudo, entendo que a decisão de piso analisou, corretamente, as alegações e
provas expostas pelo recorrente. Adoto os fundamentos ali expostos como razões de decidir do
presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
17. Os devedores solidários dos créditos tributários incluídos nos Autos de
Infração sob julgamento (SERCAL Exportadora, sr. Glênio e sra. Arla) alegam ter
havido ofensa à ampla defesa e ao contraditório, por não terem sido citados no
processo administrativo de exclusão do SIMPLES NACIONAL. Contudo, o interesse
em participar do processo administrativo tributário somente surge em virtude da
possibilidade de alcance do patrimônio de eventual devedor em futura execução
fiscal. No presente caso, esse interesse se configura no momento em que se
efetua o lançamento do crédito tributário e se verifica a ocorrência de situações
hábeis a gerar responsabilidade solidária. No processo administrativo de exclusão
do SIMPLES NACIONAL, os interesses discutidos diziam respeito apenas à empresa
SERCAL Serraria Carmelitana Ltda. – EPP. A esfera patrimonial dos solidários não
foi alcançada pela decisão adotada naqueles autos. Não há que se falar em
prejuízo para os solidários, uma vez que foram cientificados no presente processo
e podem apresentar aqui todas as alegações que entendam ser necessárias ao
exercício do seu direito de defesa. Logo, não acolho a alegação de nulidade.
18. Os impugnantes questionam a existência de grupo econômico entre as
empresas SERCAL Serraria Carmelitana e SERCAL Comercial Exportadora.
Diferentemente do quanto afirmado pelo impugnante, a proximidade dos
endereços das empresas não foi o único elemento considerado para a
caracterização do grupo econômico. O relatório fiscal aponta diversos fatos que
levaram a fiscalização a concluir pela existência do grupo econômico.
19. Inicialmente, chama a atenção o fato de que o Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF emitido em nome da SERCAL Serraria Carmelitana (fls.
77/79) e o Termo de Início de Diligência Fiscal (fls. 81/84) emitido em nome da
SERCAL Comercial Exportadora foram ambos recebidos pela mesma pessoa,
Poliana Vieira Gomes. Essa situação se repetiu quando da entrega dos Termos de
Continuidade do Procedimento Fiscal.
20. A fiscalização constatou que o quadro social de ambas as empresas era
composto unicamente pela sra. Arla Cristina Maria de Resende e pelo sr. Glênio
Pena Naves de Oliveira. Cada um deles detinha 50% das cotas do Capital Social
das empresas. Arla era responsável pela gerência da SERCAL Serraria Carmelitana
e Glênio era o administrador da SERCAL Comercial Exportadora. Essa é, sem
dúvida, a evidência mais forte de que ambas as empresas se encontravam
submetidas a controle comum, principal característica de um grupo econômico.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
7
21. Consta ainda nos autos (em documento não paginável) Procuração pública
emitida pela empresa SERCAL Serraria Carmelitana Ltda. – EPP, registrada em 16
de janeiro de 2015, no Cartório do 1o Ofício de Notas da Comarca de Monte
Carmelo, Minas Gerais, por meio da qual a empresa confere ao sr. Glênio Pena
Naves de Oliveira, “amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de
contrair empréstimos, realizar quaisquer operações de financiamentos agrícolas,
carteira de crédito rural e operações de financiamento, com ou sem garantia,
junto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Monte Carmelo e Região
Ltda. – SICOOB MONTECREDI, Banco Cooperativo do Brasil S.A – BANCOOB e
Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS
podendo o dito procurador ajustar valores, prazos, cláusulas e condições dos
financiamentos, assinar propostas e orçamentos, emitir, descontar e avalizar
cédulas de crédito rural; assinar contratos de abertura de crédito; dar em garantia
penhor cedular e/ou hipoteca cedular de bens pertencentes ao outorgante,
oferecer garantias reais que o SICOOB MONTECREDI, BANCOOB e SICOOB
CENTRAL CREDIMINAS houver por bem exigir; assinar menções adicionais, aditivos
de qualquer espécie, inclusive de substituição ou remoção de garantia e elevações
de crédito; utilizar o crédito aberto na forma e pelos meios que forem ajustados;
vender os produtos apenhados e/ou hipotecados e aplicar o produto da venda na
amortização e/ou liquidação da dívida contraída; receber, passar recibo e dar
quitação; endossar ao SICOOB MONTECREDI, BANCOOB e SICOOB CENTRAL
CREDIMINAS, podendo assinar, emitir e endossar cheques, receber importâncias,
autorizar consultas cadastrais junto à central de risco de crédito do BACEN, do
Sistema Financeiro Nacional e autorização para efetuar demais consultas
necessárias à avaliação de risco para a aprovação de concessão de crédito,
endossar recebimentos, autorizar débitos e créditos em conta, transferências e
pagamentos, requisitar talões de cheques, extratos de contas, verificar saldos,
fazer saques, ordens, propostas, retiradas e guias, receber quitações, fazer
aplicações e resgates, juntar, apresentar e retirar documentos; endossar warrant
e recibos de depósito, emitir, endossar, descontar e caucionar notas promissórias,
duplicatas, letras de câmbio e outros documentos necessários; representá-lo
perante todas e quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais ou
Autárquicas do território nacional, podendo onde estiver tudo requerer, alegar,
provar, reclamar e assinar, efetuar recadastramentos, proceder a ratificações,
retificações e adiantamentos, desentranhar documentos, prestar informações,
declarações e esclarecimentos, juntar, retirar, produzir e apresentar provas,
justificações e podendo representa-lo na condição de avalista, demais
documentos,
acompanhar
processos
administrativos,
receber
avisos
e
notificações, cumprir despachos, preencher formulários, firmar guias, papéis,
recibos, requerimentos e demais documentos, pagar taxas, parcelas e demais
emolumentos, exigir recibos e quitações, preencher e assinar formulários: fimar e
assinar contratos de quaisquer natureza, inclusive contratos de locação, parceria,
acordo coletivo, comodato e contrato de arrendamento, assinando os
documentos exigidos e que forem indispensáveis, assinar distratos, rescisão de
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
8
contrato, representa-lo junto às serventias imobiliárias, cartório de registro de
imóveis, títulos e documentos, Tabelionato de Notas e outros mais, requerendo e
assinando tudo o quanto for preciso ao mais fiel e cabal cumprimento do
presente mandato”.
22. Ainda que a procuração acima tenha sido outorgada em período posterior
àquele em que se deu a ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento, ela
reforça o entendimento adotado pela fiscalização de que havia uma ligação entra
as duas empresas.
23. Neste mesmo sentido, é importante observar que a atividade desenvolvida
pela SERCAL Serraria Carmelitana Ltda. – EPP (serraria com desdobramento de
madeira) era também desenvolvida pela SERCAL Comercial exportadora Ltda.,
que, além dela, desenvolvia também a atividade de comercialização e exportação
de madeiras. A fiscalização afirma ainda ter verificado, a partir das notas fiscais
emitidas por ambas as empresas, que os produtos comercializados por elas eram
os mesmos.
24. Em seguida, alega o impugnante que os endereços da empresa eram apenas
próximos, mas não coincidentes. Diferentemente do que faz crer o impugnante,
as sedes das empresas não se localizam em um grande prédio comercial, no qual
podem coexistir as sedes de diversas empresas que não guardam qualquer
relação entre si. Consultando-se o aplicativo Google Maps, cujas imagens da
região datam do ano de 2012, verifica-se que a Rua Principal do Bairro Distrito
Industrial é formada por casas simples, afinal, trata-se de região periférica de uma
pequena cidade do interior de Minas Gerais. Nesse sentido, é importante
transcrever trecho da Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES Nacional,
emitida em 12/2013(contemporânea, portanto, aos fatos geradores aqui
lançados):
“Em 18.11.13 concomitante com a entrega do TIPF efetuamos diligência no
endereço cadastral das empresas com o objetivo de constatar “in loco” se
realmente naquele endereço funcionavam e ali exerciam suas atividades as
empresas mencionadas. A fiscalização foi atendida pela contadora que presta
serviços à ambas as empresas Sra. Idelma Pereira Teixeira, CPF 602.024.166-15,
com escritório na Av. João Pinheiro, 675 em Monte Carmelo, a qual me informou
o pude constatar que de fato neste endereço ambas as empresas têm ali suas
sedes e exercem também ali suas atividades sendo pertencentes ao mesmo grupo
econômico.” 25. O quadro é muito claro: duas empresas, de propriedade das
mesmas pessoas físicas, desenvolvem a mesma atividade econômica, sob o
mesmo nome (SERCAL), na mesma rua, em uma pequena cidade do interior de
Minas Gerais. O conjunto de elementos probatórios converge para a conclusão de
que se trata de duas empresas ligadas entre si. Mais ainda, o quadro aponta para
a existência de uma organização empresarial única, na qual houve a utilização de
uma empresa optante pelo Simples Nacional, para a redução do montante da
contribuição previdenciária incidente sobre a mão de obra utilizada. Vale salientar
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
9
que a soma do faturamento de ambas as empresas excedia o limite máximo do
SIMPLES NACIONAL, de modo que a divisão das atividades em duas empresas
permitiu (de modo artificial) a fruição de benefício tributário que, sem ela, não
seria possível. Após a realização do segundo procedimento fiscal, a empresa
optante pelo Simples foi abandonada, com os funcionários sendo transferidos
para a SERCAL Comercial Exportadora Ltda., que teve a sua folha de pagamento
significativamente elevada com a transferência.
26. Há nos autos, portanto, elementos suficientes para demonstrar que a SERCAL
Serraria Carmelitana Ltda. – EPP e a SERCAL Comercial Exportadora Ltda.
constituem uma organização empresarial única, submetidas que estão ao controle
e decisão das mesmas pessoas físicas e apresentando-se ao mercado como uma
entidade indistinta, caracterizando a existência de um grupo econômico, nos
termos do § 2o do art. 2o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e art. 494 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009. Improcede, portanto, a alegação de
ilegitimidade passiva da SERCAL Comercial Exportadora Ltda.
27. A confusão patrimonial existente entre ambas as empresas, caracterizada pela
divisão artificial das atividades, concentrando-se a folha de pagamento na
empresa SERCAL Serraria Carmelitana Ltda. – EPP, evidencia o interesse comum
de ambas na situação que consiste no fato gerador das contribuições lançadas – a
prestação de serviços remunerados pelos segurados da previdência social. Ora, se
os elementos contidos nos autos apontam para a existência de uma organização
empresarial única, o trabalho dos empregados se dava em favor de ambas as
empresas, o que atrai a incidência do art. 124, I do CTN, que afirma serem
devedores solidários aqueles que possuam interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do tributo.
28. A inclusão da empresa SERCAL justifica-se não apenas em razão das situações
contemporâneas à ocorrência dos fatos geradores (caracterização do grupo
econômico e do interesse comum), mas também em razão da sucessão
empresarial, uma vez que, a partir de 02/2014, a empresa SERCAL Serraria
Carmelitana Ltda. – EPP foi abandonada, uma vez que os funcionários foram
transferidos e ela deixou de declarar fatos geradores em GFIP. Do mesmo modo,
aparece como suspensa no sistema SINTEGRA desde 04/2014. Assim, tendo
permanecido na exploração da atividade econômica, a SERCAL Comercial
Exportadora Ltda. deve responder pelos tributos devidos pela empresa sucedida,
nos termos do art. 133, I do CTN.
29. Não há que se falar aqui em utilização de presunção na caracterização do
grupo econômico. Ela é resultado de um conjunto de indícios convergentes
logicamente encadeados de modo a permitir a conclusão de que ambas as
empresas atuavam sob direção única. Como já afirmado acima: trata-se de duas
empresas, de propriedade das mesmas pessoas físicas, que desenvolvem a
mesma atividade econômica, sob o mesmo nome (SERCAL), no mesmo endereço,
em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Por fim, deve-se ressaltar
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.162 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720232/2017-11
10
que essa situação foi verificada in loco pelo Auditor Fiscal, quando da realização
do procedimento fiscal que culminou com a exclusão da empresa autuada do
SIMPLES NACIONAL.
30. Mostra-se correta a inclusão das pessoas físicas sócias das empresas no polo
passivo da autuação, uma vez que restou caracterizada a dissolução irregular da
empresa SERCAL Serraria Carmelitana Ltda. – EPP, em virtude de não ter havido a
baixa na Junta Comercial; não ter sido apresentada GFIP sem movimento; não ter
havido a declaração de inatividade na DIPJ, na ECF ou na DEFIS.
31. A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) foi aplicada regularmente
de acordo com o artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no
11.941/2009, e art. 44 da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007, vigente à época dos fatos geradores e do lançamento e posterior à
MP n° 351/2007. Deste modo somente pode ser reduzida a multa nas hipóteses
previstas no art. 6° da Lei n° 8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei n°
11.941/09.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da exclusão da empresa SERCAL Serraria Carmelitana Ltda. –
EPP do SIMPLES NACIONAL, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 782
DF CARF MF
Original